Tribunal: TJSP
Processo: 2149519-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Agravo de instrumento – Execução de título extrajudicial – Contrato de locação de imóvel residencial - Embargos à execução – Garantido o juízo por depósito e caução - Possibilidade de atribuir efeito suspensivo aos embargos.

Estando seguro o juízo, deve ser atribuído o efeito suspensivo aos embargos à execução.

Agravo provido.